Tribunal: TJDFT
Processo: 0738581-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738581-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLACE RANGEL RODRIGUES LOIOLA, VALTER REGO DO MONTE JUNIOR, FLAVIO FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de adiamento do julgamento do processo, em virtude da impossibilidade de comparecimento da patrona do réu VALTER REGO DO MONTE JUNIOR, devidamente justificada nos IDs 70970173 e 710114150. Ficam as partes já devidamente intimadas de que o processo será julgado na 14a Sessão Ordinária Presencial de 15/5/2025. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2025 13:07:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator